Tribunal: STJ
Processo: 0010947-96.2022.8.13.0231
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927869 - MG (2025
/0156236-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WARLEY COSTA HENRIQUES
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GONCALVES DE SOUZA - MG155804
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
EM
DUPLICIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO. SEGUNDO PLEITO.
NÃO
CONHECIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Interpostos dois agravos regimentais pela defesa contra a mesma
decisão, pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão
consumativa, deve ser analisado apenas o primeiro deles.
2. O presente agravo foi o segundo requerimento protocolado nos autos,
motivo pelo qual não comporta conhecimento.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF),
.
17 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51516648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 4cbc5222-9e58-48b1-be40-be915fc8f2bf

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51516648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 4cbc5222-9e58-48b1-be40-be915fc8f2bf

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927869 - MG (2025
/0156236-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WARLEY COSTA HENRIQUES
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GONCALVES DE SOUZA - MG155804
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
EM
DUPLICIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO. SEGUNDO PLEITO.
NÃO
CONHECIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Interpostos dois agravos regimentais pela defesa contra a mesma
decisão, pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão
consumativa, deve ser analisado apenas o primeiro deles.
2. O presente agravo foi o segundo requerimento protocolado nos autos,
motivo pelo qual não comporta conhecimento.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 480-481, em
WARLEY COSTA HENRIQUE
que a Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51516800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:38
Código de Controle do Documento: 68b14e73-555d-4487-91b6-e189d12fbb50

Neste regimental, a defesa reitera as alegações expostas no recurso
especial e pugna pela reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do feito à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Inicialmente, cumpre registrar que o princípio da unirrecorribilidade
recursal veda a duplicidade de impugnações, pela mesma parte, contra uma única
decisão. A propósito:
[...]
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma
decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido
, em razão da ocorrência de
protocolizado após o primeiro
preclusão consumativa e ante a aplicação do princípio da
unirrecorribilidade das decisões.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RCD na PET no
Rel. Ministro
REsp n. 1.856.858/RS,
Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
grifei)
13/4/2021,
No caso, observo que a defesa protocolou duas petições de agravo
contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial: a)
regimental
AgRg 00494847/2025 (fls. 486-490, protocolado no dia
às 07h56min); b)
2/6/2025,
AgRg 00494652/2025 (ora apreciado, constante das fls. 491-495, protocolado no dia
1o/6/2025, às 21h13min).
Logo, como este agravo foi o
nos
segundo requerimento protocolado
autos, não comporta conhecimento, uma vez que, em respeito ao princípio da
unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa, deve ser apreciado apenas o
primeiro recurso.
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA51516800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:38
Código de Controle do Documento: 68b14e73-555d-4487-91b6-e189d12fbb50

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0156236-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.927.869 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00109479620228130231 10000242650422004 109479620228130231
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SÔNIA MARIA DE ASSUNÇÃO MACIEIRA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WARLEY COSTA HENRIQUES
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GONCALVES DE SOUZA - MG155804
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: PAULO CESAR MARTINS DOS REIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WARLEY COSTA HENRIQUES
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GONCALVES DE SOUZA - MG155804
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C542605515:01212<05038@
2025/0156236-7 - AREsp 2927869 Petição : 2025/0049465-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51489621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:18:03
Código de Controle do Documento: D305AAE5-F043-4815-A6F6-3E18D9672C30